Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. DECISÃO RESCINDENDA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. OBJEÇÃO PROCESSUAL DE CARATER RELATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO.
1. Nos termos dos incisos I a IV do § 1o do artigo 330 considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e, contiver pedidos incompatíveis entre si. Não sendo o caso, a alegação deve ser rejeitada.
2. Se a pretexto dos defeitos elencados nos incisos V, VII e VIII, § 1o do Código de Processo Civil, a parte pretende a rescisão da decisão proferida pelo juízo rescindendo com fundamento em alegação de suspeição, o pedido não comporta conhecimento.
3. É incabível pretensão rescisória com base em alegação de suspeição. Ao contrário do que ocorre com o impedimento (artigo 966, II, CPC), a suspeição é defeito que se sana dentro dos próprios autos em que se manifesta, antes que transite em julgado a sentença, por não configurar objeção processual de ordem pública.
4. Ação rescisória não conhecida.